Tribunal: TJDFT
Processo: 0737263-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737263-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LOCALIZA RENT A CAR SA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por LOCALIZA RENT A CAR S/A em face da decisão monocrática ID 63752995 que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante. De uma detida análise do presente recurso e dos autos de origem, observa-se a perda superveniente do interesse recursal do agravante. Em sede de agravo de instrumento, o agravante requereu “a expedição de ofício à instituição financeira outrora identificada, para que proceda a baixa do gravame que pende sobre o veículo, cujos direitos de propriedade foram assegurados em nome da agravante” ou, subsidiariamente, a “expedição de ofício para a B3, companhia gestora do Sistema Nacional de Gravames, no endereço oficios@b3.com.br, para que realize a baixa do gravame que pende sobre o veículo identificado na sentença, cuja propriedade é da autora”. Referidos pedidos foram reiterados em sede do presente agravo interno. Por outro lado, em consulta aos autos de origem, observa-se que o Juízo a quo recebeu o pedido de cumprimento de sentença apresentado pela ora agravante e determinou que “expeça-se ofício nos termos do seguinte pedido feito no ID 214589431: ‘Ante o exposto, requer seja expedido ofício para a empresa gestora do SNG, B3 através do endereço oficios@b3.com.br, em relação ao veículo automotor modelo Audi A3 LM 150cv, ano 2016/2017, cor prata, placa PYV-8803, RENAVAM n.o 01106467091, Chassi n.o 99ADJ78V7H4000105, para baixa da restrição de alienação fiduciária.’” (ID 215757923 – processo de origem) Como se sabe, o interesse processual é observado através da análise dos requisitos da necessidade, utilidade e adequação da via eleita. A necessidade relaciona-se com a indispensável atuação do Judiciário para a solução do problema. Por adequação, entende-se a escolha do instrumento processual pela parte, apto a proteger o direito pleiteado. Por fim, a utilidade envolve-se com a possibilidade de o processo trazer à parte um resultado útil e efetivo. Nesse passo, o posterior deferimento do pedido de expedição de ofício, pretendido no presente agravo, pelo Juízo de origem implica no reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso, em virtude da ausência de interesse de agir. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo interno, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da perda superveniente de seu objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora